Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa, com fundamento no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Sobradinho que condenou a ré por homicídio qualificado, reconhecendo a incidência da causa de diminuição do § 1o do art. 121 do Código Penal. O Ministério Público alegou nulidade posterior à pronúncia, sentença contrária à decisão dos jurados, erro na aplicação da pena e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A Defesa pleiteou a aplicação da fração máxima de 1/3 referente ao homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) apurar se a sentença do juiz presidente divergiu da decisão dos jurados ou da lei; (iii) analisar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; e, (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre confissão e reincidência e à fração de diminuição do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnações específicas quanto à nulidade ocorrida em plenário, nos termos da Ata de Julgamento e do artigo 571, inciso V, do CPP, revela a preclusão da matéria, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

4. Se a sentença proferida se encontra em conformidade com as respostas aos quesitos apresentados aos jurados, que reconheceram a materialidade e a autoria do homicídio, não há falar em divergência entre a sentença e o veredito, tampouco afronta à legislação (CPP, art. 492).

5. Se a decisão dos jurados, ao reconhecer a prática de homicídio sob o domínio de violenta emoção, encontra respaldo nas provas testemunhais constantes dos autos, inviável a alegação de que é manifestamente contrária às provas dos autos.

6. A utilização da confissão qualificada como atenuante na segunda fase da dosimetria está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, sendo admissível sua compensação com a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; CP, arts. 59, 68, 121, § 1o; Súmula 713 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; TJDFT, Acórdãos no 1161541, 1161481, 1160379, 1384981, 1373768, 1184070, 1984123.